Tribunal: TJDFT
Processo: 0740364-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO PARA SÃO PAULO (EXCURSÃO, INGRESSO, PASSAGENS E HOSPEDAGEM). EVENTO “COMIC CON EXPERIENCE”. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. DEVIDOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.

2. A parte recorrente ré CCXP opôs embargos de declaração contra o Acórdão no 1432329, inconformada com o resultado do julgamento. Alega omissão e obscuridade em relação à rejeição da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Discorda do entendimento de que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da ação. Defende que não cabe a esta Segunda Turma Recursal fazer tal julgamento, mas sim, constatar que a falta de produção de prova oral ocasionou o cerceamento de defesa dele.

3. Requereu o acolhimento dos embargos, a fim de que sejam atribuídos efeitos infringentes para sanar o vício, acolhendo-se a preliminar de nulidade da sentença para que seja realizada a análise da referida prova oral. A parte autora apresentou resposta aos embargos, defendendo a inexistência de omissão, erro ou obscuridade.

4. O Acórdão 1432329 questionado pela parte ré não padece de qualquer vício, inexistindo falar em violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Se a parte autora tem entendimento diferente dessa Turma, o recurso a ser manejado é outro diferente dos Embargos de Declaração.

5. O juiz é o destinatário das provas não tendo obrigação de admitir a produção de todos os meios postulados pelas partes. Caso entenda que a oitiva de testemunha não irá modificar sua convicção não há que falar em oitiva desta ou, ainda, em cerceamento de defesa. Ademais, a questão foi amplamente enfrentada no item 3 do acórdão recorrido..

6. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

8. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.